Tribunal: TJPA
Processo: 0053358-92.2014.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10945 - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2020-10-16

Inteiro teor:
Processo nº 0053358-92.2014.8.14.0301
1ª Turma de Direito Privado
Agravo Interno em Apelação Cível
Comarca de Origem: Belém-PA
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Vera Lúcia Rodrigues Junqueira Franco
Relator: Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO, EM DOBRO, DO PREPARO RECURSAL, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 1.007 DO CPC. NÃO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA DETERMINADA. DESERÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 30º sessão do Plenário Virtual, com início em 05 de outubro de 2020 e término em 13 de outubro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.
Belém, 15 de outubro de 2020.
JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR
Desembargador - Relator
RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível
, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão monocrática deste Relator que não conheceu da Apelação, com fulcro no art. 932, III C/C art. 1007, 4º do CPC, porquanto manifestamente inadmissível em razão de sua deserção (fl. 240).

Nas razões deste Recurso (fls. 241-243), sustenta o Agravante que a rejeição da Apelação não traz qualquer benefício de ordem processual, punindo o recorrente de forma absolutamente desproporcional.

Pondera que um dos princípios basilares do Novo Código de Processo Civil é justamente a busca pelo fim do excesso de formalismo, onde equívocos eliminavam, em muitos casos, direitos legítimos.

Nesses termos, requer o recebimento deste Agravo Interno para que este Relator exerça o juízo de retratação com a oitiva prévia da agravada ou, subsidiariamente, determine a remessa dos autos ao julgamento em Colegiado para que seja dado provimento ao presente recurso para determinar o recebimento da Apelação com o regular prosseguimento do feito.

Por oportuno, também pleiteia o afastamento da incidência de eventual multa, uma vez que tal recurso expressa direito assegurado ao recorrente.

Solicita ainda que seja anotado na contracapa do processo e/ou habilitado nos autos eletrônicos exclusivamente o advogado Nelson Willian Fratoni Rodrigues (OAB/PA 15.201-A), devendo as intimações e publicações serem em feitas somente em nome do referido causídico.

Contrarrazões apresentadas, requerendo o desprovimento do Agravo, mantendo-se inalterada a decisão agravada, uma vez que o recorrente não cumpriu com o previsto no art. 1.007, § 4º do CPC, estando o recurso deserto (fls. 251/253).

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Recurso
.

Compulsando os autos, constata-se que as alegações do Agravante não merecem prosperar.

Sabe-se que a todo recurso existem algumas condições de admissibilidade que necessitam estar presentes para que o Juízo
ad quem
possa analisar o mérito recursal.

Tais requisitos se classificam em dois grupos: a) requisitos intrínsecos (concernentes à própria existência do poder de recorrer): cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; b) requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercício do direito de recorrer): preparo, tempestividade e regularidade formal.

No que tange ao requisito de admissibilidade referente ao preparo, observa-se que, no momento da interposição do recurso de Apelação, o ora Agravante não acostou aos autos o relatório de conta do processo, documento imprescindível para a comprovação do efetivo pagamento das custas processuais.

Diante disso, foi determinada a intimação do recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuasse o pagamento em dobro do preparo atinente ao recurso de Apelação interposto, sob pena de deserção em caso de não atendimento, nos termos determinado no § 4º do art. 1007 do CPC (fl. 238).

Em certidão à fl. 239, a UPJ certificou que, decorrido o prazo legal, não houve manifestação do ora Agravante.

Por conseguinte, mesmo intimado o recorrente se manteve inerte, não tendo providenciado o preparo da Apelação, restando deserto o recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC.

Com efeito, observa-se que o Agravante não instruiu o Recurso de Apelação com o respectivo preparo, dada a ausência do Relatório de Conta do Processo (documento este que possibilita identificar que custas estão sendo efetivamente pagas através de boleto e a qual processo são pertinentes) implicando, por via de consequência, na deserção do referido recurso. Ressalte-se que o recorrente não é beneficiário da justiça gratuita.

A obrigatoriedade da juntada do documento citado alhures para conferir o efetivo pagamento das custas judiciais está prevista no
art. 9º, § 1º e 2º da Lei Estadual nº. 8.328/2015 (Regimento de Custas do Poder Judiciário do Estado do Pará),
in verbis
:
Art. 9º.
As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.
§ 1º.
Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.
§ 2º.
O relatório de conta do processo será emitido em duas vias, com a seguinte destinação:
I - 1ª via: usuário;
II - 2ª via: processo;

Desse modo, o preparo recursal deve ser comprovado pelo boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo.
Nesse sentido cito:
TJPA - PROCESSO Nº 0013566-93.2016.8.14.0000. ACÓRDÃO Nº ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.
DATA DE PUBLICAÇÃO:25/04/2018
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. O não recolhimento das custas no prazo assinalado após indeferimento do pedido de assistência judiciária importa na deserção, e o consequente não conhecimento do recurso.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
TJSP: 10020592220168260506 SP 1002059-22.2016.8.26.0506. 31ª Câmara de Direito Privado. Data de publicação: 16/03/2018. Relatora: Carlos Nunes.
Ementa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de cobrança. Concedido à apelante o prazo de cinco dias para recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, em observância aos arts. 99, § 7º e 101, § 2º do CPC/15. Inércia da recorrente. Deserção configurada, nos termos do art. 1.007
, caput
do mencionado diploma processual. Recurso não conhecido.
TJRS - Apelação Cível: C 70075794016 RS. Data de publicação: 19/03/2018.
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. MANDATOS. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONSTAS. CASO CONCRETO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA AJG. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. ARTIGO 99, § 7º E 1.007, § 4º, DO CPC/2015. Não sendo a parte apelante beneficiaria da gratuidade judiciara e não tendo efetuado o preparo no ato da interposição deste recurso de apelação, tampouco tempestivamente à determinação para proceder ao pagamento das custas processuais, é caso de não conhecimento do recurso de apelação, por deserto. Inteligência dos artigos 99, 7º e 1007, § 4º, do CPC/2015. (RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. (Apelação Cível nº 70075794016, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro. Julgado em 07/03/2018).

Não se perca de vista que a demonstração do efetivo pagamento do preparo pelo Recorrente (bem como a juntada da documentação completa deste), em momento posterior ao da interposição da Apelação, não supre a exigência legal constante no art. 1.007 do CPC.

Outrossim, como mencionado alhures, foi concedida ao recorrente a oportunidade de providenciar o recolhimento em dobro do preparo. Contudo a determinação não foi atendida, restando deserto o recurso de Apelação, nos termos do art. 1007, § 4º do CPC.

Nesse sentido também é a jurisprudência do STJ e dos demais tribunais pátrios. Vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NA FORMA DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "É insuficiente para comprovação do preparo a apresentação somente do comprovante de pagamento das custas processuais, pois é indispensável a juntada das respectivas guias de recolhimento da União" (AgRg nos EAREsp n. 562.945/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/6/2015, DJe 15/6/2015).
2. O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento em dobro
. 3. Mesmo após intimação da parte recorrente para que regularizasse o vício apontado, não houve a comprovação do recolhimento em dobro do preparo, o que atrai a aplicação da Súmula n. 187 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1458825/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019). Grifo nosso.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO NÃO ATENDIDA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. DESERÇÃO. Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, a parte deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o pagamento do preparo, quando exigido pela legislação pertinente, sob pena de deserção.
Não tendo havido o pagamento do preparo, mesmo depois de haver a intimação da parte recorrente para realizar o recolhimento em dobro, em conformidade com o disposto no § 4º, do art. 1.007 do CPC, impõe-se reconhecer a deserção, o que acarreta o não conhecimento do recurso
. RECURSO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA .(Agravo de Instrumento, Nº 70082394305, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 02-09-2019). Grifo nosso.
EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE PREPARO E DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - INTIMAÇÃO DA PARTE PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO - INÉRCIA - DESERÇÃO CARACTERIZADA. O art. 1.007 do CPC disciplina que cabe ao recorrente comprovar a contemporaneidade entre recurso por ele interposto e a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria.
Não tendo o recorrente formulado pedido de concessão do benefício da assistência judiciária em sede recursal, e não tendo ele comprovado o recolhimento do preparo do recurso no momento de sua interposição, também não existindo nos autos prova de que referido benefício lhe tenha sido deferido anteriormente, deve ser determinada a sua intimação para recolhimento, em dobro, do preparo recursal, nos termos do § 4º do art. 1.007 do CPC. Sendo o recorrente intimado e não cumprindo ele a diligência determinada, impõe-se o não conhecimento do recurso, por motivo de deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC
. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0015.15.001007-0/002, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2019, publicação da súmula em 30/08/2019). Grifo nosso.

Importante ressaltar que o ora Agravante não trouxe aos autos nenhuma fundamentação capaz de alterar o posicionamento deste Relator que está devidamente ratificado pela jurisprudência pátria.

Ademais, não vislumbro, por ora, a litigância de má-fé a ensejar a aplicação de multa, na forma do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, inexistindo razões para o juízo de retratação,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, devendo a decisão combatida permanecer inalterada, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada.

Em tempo: Considerando a procuração acostada aos autos (fl. 146), defiro o pedido de publicação exclusiva do BANCO DO BRASIL S/A em nome do advogado Dr. Nelson Willians Fratoni Rodrigues - OAB/PA 15.201-A (fls. 242/243).

Proceda a Secretaria as alterações necessárias no sistema LIBRA, nos termos do pedido (fls. 242-v/243), a fim de garantir a publicação em nome do causídico acima mencionado.

É como voto.

Belém-PA, 15 de outubro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador - Relator